Tribunal: TCU
Processo: 012.362/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7171/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno/TCU, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Coordenador de Acompanhamento e Controle do Ministério da Economia, por mais trinta dias, contados da ciência desta deliberação, para atendimento das determinações constantes do Acórdão 12577/2020-TCU-Segunda Câmara , e em dar ciência desta deliberação ao solicitante. 1. Processo TC- Processo 012.362/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Rosanny Maria Pires de Amorim (XXX.303.054-XX) 1.2. Órgão: Coordenação de Acompanhamento e Controle do Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.